Tribunal: TCU
Processo: 040.778/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 507/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia a respeito de eventual conflito de interesses entre as atividades do Ministro de Estado da Economia Paulo Roberto Nunes Guedes na iniciativa privada, especialmente na gestão de sociedades do mercado financeiro, e suas atribuições no exercício da função pública; Considerando que a competência para avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que configuram conflito de interesses e determinar medidas para a sua prevenção ou eliminação, bem como manifestar-se sobre a existência ou não de conflito de interesses nas consultas a elas submetidas, é atribuição originária da Comissão de Ética Pública (CEP) pela Lei 12.813/2013, sem prejuízo da atuação deste Tribunal no exercício do controle externo; Considerando que o conflito de interesse é risco inerente que se materializa no caso concreto, podendo ser mitigado, a partir da adoção de medidas de fiscalização e controle, conforme previsto na Lei 12.813/2013, mas não absolutamente eliminado; Considerando que não foram apresentados suficientes indícios para a configuração de conflito de interesse na permanência do Ministro de Estado da Economia; Considerando que a informação de que a denúncia formulada a esta Corte também foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República, à Procuradoria da República no Distrito Federal, e à Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 10), à Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) e ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.778/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. determinar à unidade instrutora de origem que retifique a informação relativa ao tipo de processo, de forma que conste denúncia, em vez de representação, bem como oculte as informações pessoais relativas ao denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014.